Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO EM MOEDAS DIGITAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Os contratos entabulados pelas partes são nulos em razão da ilicitude do objeto (artigo 166, inciso II, do Código Civil), porquanto visavam essencialmente à implantação de pirâmide financeira, razão por que as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

2. Aferida a ilicitude do objeto do negócio jurídico, consistente na captação de investimentos para formação de “pirâmide financeira”, tem-se a nulidade dos contratos celebrados (art. 166, II, do Código Civil), devendo as partes serem restituídas ao status quo ante, por força do artigo 182 do Código Civil.

3. A devolução dos valores com correção monetária e juros é suficiente para recomposição do patrimônio da autora, a título de danos materiais.

4. O dano moral não restou caracterizado, pois a parte contribuiu com o ilícito praticado, na medida em que, de uma forma ou de outra, pretendia oportunidade de ganho caracterizada pelo lucro rápido e fácil (pirâmide financeira). 4.1. Haveria compensação por danos morais apenas se fosse o caso de comprovada violação a direitos personalíssimos da parte lesada, o que não ocorreu nos autos, por absoluta ausência de prova efetiva de consequências mais significativas decorrentes dos fatos.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.